Tribunal: TJDFT
Processo: 0707723-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. INDEFERIMENTO PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL. ACIDENTE COM VEÍCULOS.
1. Evidenciada a responsabilidade do réu quanto ao acidente entre os veículos e a inexistência de evidências de concorrência dos autores, não há que se falar em eventual redução do valor relativo aos danos materiais.
2. Negou-se provimento ao apelo.